Tribunal: TJDFT
Processo: 0719960-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719960-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INA DE ARAÚJO COSTA RECORRIDO: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES DE MENSALIDADES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA PELA SEGURADORA. COBRANÇA DA DIFERENÇA DOS VALORES DEVIDOS PELA BENEFICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DEVIDA. REMESSA À CONTADORIA. VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO DOS VALORES. MANTIDA. 1. Tendo em vista que o valor de R$2.824,64, utilizado como base na tabela de cálculos elaborada pela seguradora agravada, foi fixado a título de mensalidade na sentença e que o acórdão apenas alterou o reajuste a ser aplicado ao contrato, não há que se falar incorreção dos boletos emitidos pela seguradora, que utilizou com base o valor determinado na decisão de deferiu a antecipação de tutela no feito de conhecimento, uma vez que o trânsito em julgado da ação apenas ocorreu em 25/04/2019. 2. Constitui faculdade do juiz encaminhar os autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo detentor de fé pública, para fazer cotejo entre os cálculos apresentados pelas partes, sendo o laudo apresentado apenas homologados após apreciação pelo Juízo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, e MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida sejam realizadas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, e MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027